Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8000498-37.2026.8.05.0000 – Comarca de Serrinha/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Guilherme dos Santos Defensora Púbica: Dra. Camila Silveira Leite Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA Processo de 1º Grau: 8005942-20.2025.8.05.0248/8006237-57.2025.8.05.0248 Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.° 11.343/06). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 19/12/2025. INICIAL ACUSATÓRIA AINDA NÃO OFERECIDA. ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DESDE 09/12/2025. VIOLAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 46, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Guilherme dos Santos, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Guilherme dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/12/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96904755), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a violação ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, ainda, a substituição pela prisão domiciliar, apontando que o paciente é portador de HIV. IV - Informes judiciais (Id. 97653405 - Pág. 3/5) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante noticiando a prisão de GUILHERME DOS SANTOS, ocorrida em 8/12/2025, pela suposta prática do ilícito capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/2006, recebido nesta Comarca sob o nº 8005942-20.2025.8.05.0248. Consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 08/12/2025, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada pelo CICOM após solicitação de uma mulher que relatou estar sendo importunada por seu excompanheiro. A vítima informou possuir medidas protetivas de urgência em vigor contra o flagranteado eindicou que ele se encontrava na Praça Miguel Carneiro. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o local, ocasião em que a vítima relatou que o indivíduo teria oferecido dinheiro à sua filha menor Alice, além de afirmar que vinha sendo importunada por ele há algum tempo. Acrescentou, ainda, que o suspeito estava no interior de um bar. Ao se dirigir ao estabelecimento, a guarnição indagou o acusado acerca do conhecimento das medidas protetivas de urgência, ao que ele respondeu afirmativamente, tendo, inclusive, admitido que chamou a menor Alice com o intuito de lhe oferecer dinheiro. Em interrogatório, o flagranteado afirmou que estava morando e trabalhando em Camaçari, porém, seu retorno financeiro não estava sendo suficiente para sua mantença, quando então decidiu comprar 75g (setenta e cinco gramas) de cocaína para comercializar na festa de Biritinga. No mais, afirmou ser usuário de maconha e cocaína (ID. 485214717 - p. 22). As medidas protetivas de urgência foram deferidas nos autos de nº 8001284-50.2025.8.05.0248, em 27/03/2025, consistentes em a) proibição de se aproximar das ofendidas, de seus familiares e testemunhas deste processo, mantendo uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros dessas pessoas; b) proibição de contato com as ofendidas, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e c) proibição de frequentar a residência, escola ou local de trabalho das vítimas (ID 492860543, processo nº 8001284-50.2025.8.05.0248). As partes foram devidamente intimadas da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência. Em 18/07/2025, o flagranteado descumpriu as medidas protetivas de urgência, oportunidade em que as medidas protetivas de urgência foram prorrogadas e determinou-se que intima-se novamente o requerido para ser advertido das consequências em caso de descumprimento das medidas impostas, datada de 1º/08/2025 (ID 511757945, processo de nº 8001284-50.2025.8.05.0248). Sobreveio aos autos a notícia de novo descumprimento das medidas protetivas de urgência, ocorrido em 06/08/2025, tendo sido proferida decisão consignando a desnecessidade de nova deliberação, uma vez que as medidas permaneciam vigentes, bem como em razão de o requerido ainda não ter sido intimado da decisão que as mantinha, tampouco advertido acerca das consequências decorrentes de eventual descumprimento. Ademais, determinou-se à autoridade policial que instaurasse inquérito policial para investigar o descumprimento das medidas protetivas de urgência e, em atendimento ao quanto determinado, instaurou-se o referido inquérito policial, tombado sob o nº 8006237-57.2025.8.05.0248. Audiência de custódia realizada em 9/12/2025, foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 534529304). Seguem, em anexo, do auto de prisão em flagrante; da decisão que decretou as medidas de urgência nos autos de nº 8001284-50.2025.8.05.0248;da cópia da ata de audiência de custódia que homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Eis o que pensamos que deveria ser abordado no momento, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para outras informações que ainda julgar conveniente. [...]”. V - De proêmio, razão assiste à Impetrante no que pertine à alegativa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Em consulta ao sistema PJe 1° Grau, verifica-se que, embora o Inquérito Policial tenha sido encaminhado ao Ministério Público no dia 19/12/2025 (Autos n° 8006237-57.2025.8.05.0248), a exordial ainda não fora oferecida, malgrado passados mais de 60 (sessenta) dias da decretação da prisão preventiva do acusado. VI - Assim, verificada a extrapolação do prazo legal previsto no artigo 46, do Código de Processo Penal, para o oferecimento da exordial acusatória, restou configurado o constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus, impondo-se a imediata liberação do paciente, com recomendação ao Magistrado a quo para aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. VII - Reconhecido o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração. VIII - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau novamente decretar a prisão preventiva do paciente, se sobrevierem razões que a justifiquem, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Guilherme dos Santos, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000498-37.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Guilherme dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Guilherme dos Santos, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.